Tribunal: STF
Processo: RE 1446786
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SAT/RAT. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DESSAS VERBAS. FÉRIAS INDENIZADAS. INCIDÊNCIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FOLGAS NÃO GOZADAS E VALE TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que concedeu, em parte, a segurança para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento da contribuição previdenciária patronal, contribuição de terceiros e contribuição ao RAT/SAT sobre as verbas de aviso prévio indenizado e seus consectários legais; auxílio-acidente e auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento que os antecedem, salário-maternidade, vale transporte, diárias até 50% da remuneração, folgas não gozadas.



    2. Estabeleceu-se o direito de compensar, no âmbito administrativo, o qual deverá observar o disposto no art. 170-A, do CTN, o art. 26-A da Lei n. 11.457/17, e limitado ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da data da propositura da ação, conforme o art. 23, da Lei n. 12.016/2009, ressalvado o direito do contribuinte em pleitear ação de rito comum para a repetição de indébito, ou para a compensação referente ao período anterior aos 120 dias.



    3. Extinguiu-se, ainda, o processo sem resolução de mérito no que toca à discussão em relação às verbas de salário-família, auxílio-alimentação in natura ou cesta básica, abono de férias indenizadas e terço constitucional de férias indenizadas, prêmio em pecúnia por dispensa incentivada, abono pecuniário, licença prêmio não gozada ou licença prêmio convertida em pecúnia, ajuda de custo e auxílio mudança, diárias, fardamento, auxílio-creche, gratificação de compensação, ajuda de custo, diárias para viagem, prêmios e abonos por ausência de interesse processual.



    4. Nas razões do apelo, a Fazenda Nacional requer a incidência de contribuição previdenciária sobre o reflexo do aviso prévio indenizado e sobre as folgas não gozadas.



    5. A Empresa recorre no sentido de que deve ser reconhecido o caráter indenizatório das verbas de aviso prévio indenizado, 13º salário e férias proporcionais incidentes sobre o aviso prévio indenizado, passagem, vale transporte pago em moeda ou espécie, folgas não gozadas, diárias, férias indenizadas e horas extras.



    6. A sentença recorrida merece ser reformada, em parte.



    7. No que tange à alegação da Empresa de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre as verbas de vale transporte, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e folgas não gozadas, a parte carece do direito de recorrer, tendo em vista que a sentença já havia reconhecido a não incidência da contribuição previdenciária sobre as mesmas.



    8. Esta Terceira Turma segue o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não deve haver incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao SAT/RAT e nem das contribuições destinadas a terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE etc.) sobre verbas de caráter indenizatório.



    9. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmaram-se no sentido de que "é devida a contribuição previdenciária sobre os consectários legais do aviso prévio indenizado, quais sejam, as férias e o décimo terceiro salário proporcionais, em virtude da natureza remuneratória das parcelas ora em apreço" (STJ - AgInt no REsp 1.665.817/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26/03/2018). No mesmo sentido: STJ - AgInt no REsp 1.420.490/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11/10/2016; TRF5 - Processo 0815102-27.2019.4.05.8200, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, j. 01/10/2020; e TRF5 - Processo 0801094-60.2019.4.05.8001, Rel. Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, j. 10/09/2020. Ademais, determinou-se, também, que incide a contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título horas extras e seu respectivo adicional e adicionais noturno e de insalubridade (STJ - REsp 1.789.840/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019; e STJ - REsp 1.789.901/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019).



    10. Entende-se que, porém, possuem natureza indenizatória/compensatória, e não constituem ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre elas não é possível a incidência de contribuição previdenciária, as seguintes verbas: abono assiduidade, folgas não gozadas, prêmio pecúnia por dispensa incentivada, 15 (quinze) dias que antecedem o auxílio-doença, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, o auxílio-creche, auxílio-educação, parcelas recebidas referentes a Convênio de Saúde e o aviso prévio indenizado (STJ - AgInt no REsp 1.602.619/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019; e STJ - REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014); horas extras e seu respectivo adicional e adicionais noturno e de insalubridade (STJ - REsp 1.789.840/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019; e STJ - REsp 1.789.901/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019); férias indenizadas, terço de férias indenizadas, dobra de férias, abono pecuniário de férias, salário-família, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-creche, abono assiduidade, prêmios eventuais, aviso prévio indenizado e vale transporte (STJ - REsp 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016; STJ - REsp 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017; STJ - AgInt no REsp 1.602.619/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019; e STJ - REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014).



    11. Merece prosperar, em parte, o recurso da Empresa para que haja a extinção do feito com resolução do mérito em relação a algumas verbas, a fim de afastar eventuais autuações por parte do ente Fazendário em desfavor da Impetrante, e assim considerar que não deve incidir as contribuições previdenciárias sobre as verbas de vale transporte, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e folgas não gozadas, diante do caráter indenizatório das mesmas.



    12. Em relação ao recurso intentado pelo Ente Público, deve ser provido em parte, reformando a sentença no que se refere aos reflexos do aviso prévio indenizado, que conforme esposado acima. Apelações e à Remessa Necessária parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 97;194; 195, inciso I, alínea a, e §9º; 201, inciso I, e §§10 e 11; e 212, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente